Tribunal: TJES
Processo: 0014904-86.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014904-86.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELINGTON ALVES DA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0014904-86.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
WELINGTON ALVES DA CRUZ
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que a irresignação recursal se restringe à dosimetria da pena, não havendo objeção no tocante a autoria e a materialidade delitiva.

Conforme relatado,
requer o apelante o aumento do
quantum

referente a atenuante de confissão espontânea.

O apelante foi condenado à pena de
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (157, § 2º, II, CP).

Na primeira fase, a magistrada fixou a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão
, sopesando negativamente as circunstâncias de
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, patamar que julgo proporcional, levando-se em consideração que a vítima foi abordada em companhia de sua filha, bem como que esta acredita que a ação criminosa foi determinante para que sofresse um aborto.

Na segunda fase, em que pese o reconhecimento
da atenuante de confissão espontânea, a magistrada reduziu a pena apenas em 3 (três) meses, representando redução que se distancia da fração de 1/6 (um sexto) reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, sem apresentar qualquer fundamento idôneo para inutilizar a fração.

Neste sentido:

[...] 1. "Esta Corte Superior orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa" (AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe de 10/12/2020), como no caso dos autos. Precedente. (
STJ
, AgRg no HC 670955/SP, Rel. Min.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe: 19.8.2022).

Desse modo, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) acima fundamentada, a pena deve ser reduzida para
5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, conserva-se a aplicação da causa de aumento prevista no Art. 157, § 2º, II, do CP, no patamar mínimo de 1/3 (um terço) e, diante da inexistência de causa de diminuição, a pena resta totalizada em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Para não ocorrência de
reformatio in pejus,
mantém-se a sanção pecuniária em 30 (trinta) dias-multa.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) referente a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DOSIMETRIA - ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que seja aplicado o índice de
1/6 (um sexto)
para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa. Precedentes.

2. Recurso conhecido e provido.

Vitória-ES, 14 de dezembro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.